Tribunal: TJSP
Processo: 1032301-21.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032301-21.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDINALDO
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA MARIA CECILIA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CABIMAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (ROSSI) e BISIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032301-21.2016.8.26.0002 -Voto no 28688-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1032301-21.2016.8.26.0002
Comarca :
SÃO PAULO
11a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE SANTO AMARO
Juiz : ANTÔNIO CARLOS SANTORO FILHO
Ação : RESCISÃO CONTRATUAL
Apelante : EDINALDO JOSÉ DA SILVA e OUTRA
Apelados:
CABIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e OUTRA
VOTO N.o 28688
RESCISÃO CONTRATUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
PROCESSUAL DECISÃO MANTIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO - HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO COMPROVADA
EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de rescisão contratual, ajuizada por
Edinaldo José da Silva e Daniela Maria Cecília dos Santos Silva
contra Cabimas Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Bisira
Empreendimentos Imobiliários Ltda., que a respeitável sentença de
fls. 80, julgou extinta, sem o julgamento do mérito, nos termos do
artigo 290, combinado com 485, inciso I, ambos do Código de
Processo Civil.
Apelam os autores alegando, em suma, que o juízo a quo
indeferiu a gratuidade com base em situação financeira pretérita,
pois desde o final de 2015 perderam a capacidade econômica que os
levaram a firmar o compromisso de compra e venda que pretendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032301-21.2016.8.26.0002 -Voto no 28688-ASY
3
rescindir. Afirmam que estão desempregados e soma das rendas de
ambos não chega a R$1.500,00 mensais. Sustentam que a decisão
proferida violou direito líquido e certo e que a declaração de
hipossuficiência é presumível. Pedem, ao final, o provimento do
apelo.
O recurso foi respondido às fls. 95/102.
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos, os apelantes moveram a
presente ação de rescisão contratual, tendo requerido a concessão
dos benefícios da justiça gratuita. O juízo a quo determinou a fls. 59
que os requerentes comprovassem seus rendimentos mensais,
sobrevindo a petição e os documentos de fls. 62/70. O Magistrado
de primeira instância indeferiu a gratuidade a fls. 71, tendo os
autores interposto, em face de tal decisum, o Agravo de Instrumento
no 2156050-64.2016.8.26.0000.
O Juiz determinou a fls. 77 que os autores esclarecessem
se havia sido concedido efeito suspensivo ao recurso, tendo
decorrido in albis o prazo para manifestação (fls. 79), razão pela
qual foi proferida a sentença ora guerreada que julgou extinto o
processo.
Em que pese a irresignação dos autores, o recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032301-21.2016.8.26.0002 -Voto no 28688-ASY
4
merece ser provido.
Com efeito, os apelantes não cumpriram a determinação
judicial, deixando de recolher as custas processuais.
Embora os autores tenham interposto agravo de
instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido da
gratuidade processual, certo é que foi negado provimento ao recurso
(fls. 131/135), tendo sido analisados os argumentos dos requerentes,
não podendo tal questão ser reexaminada no presente recurso.
Assim sendo, diante da ausência de comprovação da
condição de hipossuficiente da parte e, uma vez que havia sido
determinado a fls. 71 o recolhimento das custas processuais devidas
ao Estado, sob pena de indeferimento da inicial, mantendo-se os
autores inertes, a extinção do feito era medida de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator